Tribunal: TJSP
Processo: 2145507-26.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que conteria contradição. Vício não caracterizado. Argumento do juiz de piso que foi modificado pelo Acórdão, sem alterar o resultado de indeferimento do pedido de reconhecimento de grupo econômico. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados